Tribunal: TJMT
Processo: 1005180-35.2016.8.11.0002
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005180-35.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EMYLE POMPEU DE BARROS DALTRO - CPF: 808.653.131-72 (APELADO), JONI DE ARRUDA PINTO - CPF: 063.895.201-82 (ADVOGADO), Arnon Osny, Presidente do DETRAN/MT (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), WILTON SANTOS CORREA - CPF: 689.371.801-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – INEXISTÊNCIA –
SINGELA AFIRMAÇÃO DA IMPETRANTE
.

Mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída e, como tal, não se apresenta com mera alegação da impetrante.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso
em relação à sentença (Id. 9221046) proferida em mandado de segurança.

Assegura que “
não restou configurado nos autos um dos requisitos autorizadores da ação mandamental, qual seja, o direito líquido e certo fundamentado em prova pré-constituída
”, razão pela qual, requer “
seja anulado o processo, por ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF), bem como extinto o processo, sem julgamento de mérito
[...]
considerada, ainda, a inadequação da via eleita
”.

Assevera que “
que as autuações objeto da lide não foram aplicadas pela entidade, mas sim de outro ente federado, bem como por outros órgãos federais e estaduais, é nítido que o Departamento de Trânsito deste Estado não deve figurar no polo passivo da presente ação
”.

Afiança que “
conforme informado pela própria impetrante, na petição inicial, a tentativa de licenciamento ocorreu em 29/04/2016, ou seja, o suposto ato coator ocorreu deveras há mais de 120 dias
”, portanto, “
requer desde já a extinção do feito posto que fulminado pelo manto da decadência mandamental
”.

Afirma que “
o que não se admite é o condicionamento da renovação do licenciamento ao pagamento de multas que não foram notificadas, em obediência ao princípio constitucional de ampla defesa. No entanto, desde que notificado o infrator e este não tenha oferecido recurso no prazo consignado em lei, é perfeitamente admissível que se condicione o licenciamento de veículo ao prévio pagamento de seus débitos relativos às multas aplicadas.
”.

Não há contrarrazões (Id. 9221052).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (Id. 14295970), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, concedo a segurança e julgo extinto o presente
mandamus
, com resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil e confirmando a liminar anteriormente deferida para que a autoridade impetrada proceda a liberação e licenciamento do veículo VW/Gol Special, ano/modelo 2001/2001, cor predominante branca, placas JZH-3011, renavam 00751425680, chassi nº 9bwca05y51t099865.

Processo sem custas e honorários,
ex vi
das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14 § 1º da Lei acima mencionada, está sujeito ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as nossas homenagens.

Com o trânsito em julgado e observado às formalidades legais, arquive-se. [...] (Id. 9221046, fls. 5).

Começo por pontuar que, à inicial foram anexados os seguintes documentos:
i
) instrumento de mandato (Id. 9221007, fls. 2/3);
ii
) documento pessoal (Id. 9221007, fls. 4);
iii
) comprovantes de pagamentos e documentos de arrecadação – DAR (Id. 9221008, fls. 1/2);
iv
) segunda via de notificação da imposição de penalidade de infração de trânsito (Id. 9221008, fls. 3/6 e Id. 9221010, fls. 1/6); e
v
) extrato do veículo de placa JZH 3011 (Id. 7573151).

Dessa forma, prova alguma há de que não ocorreu a dupla notificação, nos termos dos artigos 281, parágrafo único, II, (notificação de autuação) e 282, cabeça, (notificação de imposição de penalidade), ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

O extrato de infrações anexado aos autos
é incompleto
, não tem como precisar se houve ou não a dupla notificação, de modo que, são imprescindíveis informações completas e não parciais. Em sede de mandado de segurança, não basta alegar e exigir que a autoridade prove o contrário, já que os
fatos devem ser incontroversos e incontestáveis
.

Registro que, acaso não tivesse acesso ao extrato do veículo completo ou qualquer outro documento que comprovasse que não ocorreu a dupla notificação, ao impetrar o mandado de segurança deveria ter requerido, feita a prova da recusa, a requisição daquele, nos termos do artigo 6º, § 1º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Eis o que seria a prova inequívoca ou pré-constituída da alegada inexistência de dupla notificação, seu próprio testemunho:

[...] o impetrante compareceu junto ao DETRAN/MT, efetuou o pagamento do IPVA, no valor de R$ 189,75 (cento e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos), para o licenciamento anual e para transitar com o respectivo veículo e se viu impossibilitado, em virtude de inoportuna e abusiva exigência de quitação de trinta (30) multas registrada, conforme o extrato de infração anexas, que deveria ser paga,
pois por absurdas diretrizes impostas pela impetrada é proibida a renovação dos documentos até que sejam quitadas todas a ilegais multas pendentes, embora inoportuna e ilegalmente exigidas sem base legal
, como se verá.

[...]

A exigência do pagamento da multa, para que a impetrante possa recolher o imposto e o licenciamento que lhe permite transitar, evidencia abuso de poder não só em face da ilegalidade desta exigência,
mas também da própria multa que contraria todo o ordenamento jurídico, poderá causar danos e prejuízos irreparáveis, ou de difícil reparação
.

[...]

A restrição imposta a impetrante de apenas licenciar o seu veículo se pagar a suposta e ilegal multa,
já é prejuízos, pois que, até a presente data não foi comunicado da mesma para que possa recorrer para o órgão competente do DETRAN
. [...] (Id. 9221006, fls. 2/8). [partes com e sem negrito no original]

Porém, por mais respeitável que seja a sua palavra, o mandado de segurança pressupõe, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
” (
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
”. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021